Tribunal: TJDFT
Processo: 0019033-27.2016.8.07.0007
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE ALIMENTOS. ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA. PROVA. CONSTITUIÇÃO DE NOVA FAMÍLIA. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. A pretensão de rever os alimentos estipulados em juízo exige demonstração de que houve alteração das necessidades do alimentando e da capacidade financeira do alimentante, impossibilitando o cumprimento da obrigação. No caso, o alimentante não se desincumbiu do ônus de comprovar a incapacidade de satisfazer o percentual fixado pelo juízo de origem. Além disso, não há falar na impossibilidade de pagar o valor fixado apenas pela constituição de nova família.
2. Apelação conhecida e não provida.